Tribunal: TJES
Processo: 5002998-17.2024.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002998-17.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE IÚNA - 2ª VARA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE IÚNA - 1ª VARA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
–
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –

AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA –CONTROVÉRSIA ACERCA DA COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA OU DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – IRDR Nº 0013406-65.2018.8.08.0000 – CONFLITO CONHECIDO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. É cediço que este Egrégio Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos embargos de declaração opostos em face do acórdão que julgou o “Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas” nº. 0013406-65.2018.8.08.0000, nos termos do voto do eminente Relator, Exmº. Sr. Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, ratificou a tese firmada, da qual resulta a exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgar as ações de internação compulsória, dada a complexidade do objeto da demanda.

2. Este Egrégio Sodalício, ao apreciar o Recurso Especial interposto no bojo do “Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas” nº. 0013406-65.2018.8.08.0000, deferiu parcialmente o efeito suspensivo ao recurso para o fim de autorizar o ajuizamento de ações objetivando internação compulsória tanto nas Varas da Fazenda Pública, quanto nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a depender do valor da causa.

3. Entrementes, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em 29.09.2023, proferiu decisão não conhecendo do Recurso Especial referenciado, mantendo, por conseguinte, a tese deste Egrégio Tribunal de Justiça, acerca da competência das varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal para conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntárias, involuntária e compulsória, não obstante o valor atribuído à causa
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarar a competência da 1ª Vara de Iúna para o processamento da ação judicial objeto do presente conflito negativo de competência, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 5002998-17.2024.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DE IÚNA

SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DE IÚNA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de conflito negativo de competência em que figura como Suscitante o Juízo da 2ª Vara de Iúna e, como Suscitado o Juízo da 1ª Vara de Iúna, havendo ambos declarado-se incompetentes para o processamento da “ação de internação compulsória” nº 0000729-74.2022.8.08.0028, proposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em benefício de Noel Guedes de Moraes.

Pelo despacho id 8148955, o Juízo Suscitado foi designado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes nos autos da ação judicial de origem.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no id 8551649.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 23 de Agosto de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 5002998-17.2024.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DE IÚNA

SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DE IÚNA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como se observa, a questão submetida à apreciação deste Egrégio Tribunal de Justiça cinge-se em verificar de quem é a competência para o processamento da “ação de internação compulsória” nº 0000729-74.2022.8.08.0028, proposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em benefício de Noel Guedes de Moraes.

Enquanto o Juízo Suscitado proclama que a competência para processar e julgar a presente ação, em razão do valor da causa, seria do Juizado Especial da Fazenda Pública nas Comarcas onde estiver instalado - que,
in casu
, seria atribuição da 2ª Vara de Iúna
,
o Juízo Suscitante defende que a competência recai sobre as Varas da Fazenda Pública em razão da complexidade da matéria, sobretudo ante a potencial necessidade de discussão acerca da capacidade do beneficiário e consequente necessidade de ampla instrução probatória, restaria afastada sua competência, inclusive, à luz do que restou decidido no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0006927-51.2021.8.08.0000.

Pois bem.

É cediço que este Egrégio Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão que julgou o “Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas” nº. 0013406-65.2018.8.08.0000, nos termos do voto do eminente Relator, o Exmº. Sr. Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, ratificou a tese firmada da qual resulta a exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgar as ações de internação compulsória, dada a complexidade do objeto da demanda.

Veja-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. COMPETÊNCIA PARA CONHECER, PROCESSAR E JULGAR AS AÇÕES COM PEDIDOS DE MEDIDAS DE INTERNAÇÕES VOLUNTÁRIA, INVOLUNTÁRIA E COMPULSÓRIA DE PESSOAS ADICTAS A SUBSTÂNCIAS QUE CAUSAM DEPENDÊNCIA QUÍMICA, FÍSICA OU PSÍQUICA. COMPLEXIDADE DO OBJETO DA DEMANDA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. LIBERDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. EXCLUSÃO DA COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. OMISSÃO SANADA. TESE RATIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Em vista do teor do artigo 984, §2º do CPC e da expressa manifestação do Estado do Espírito Santo previamente ao julgamento do IRDR no sentido de que fosse analisada a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o tema não encerra inovação ou ampliação cognitiva pretendida em sede de embargos de declaração, mas de verdadeira omissão a ser sanada pelo egrégio Tribunal Pleno.

2. A partir do artigo 98, I da Constituição Federal e do caput e do §1º do artigo 2º da Lei n° 12.153/2009 tem-se que o controle da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública deve considerar de forma escalonada a complexidade do objeto da demanda - critério constitucionalmente previsto e de aferição prioritária -, o valor da causa aforada, as hipóteses de exclusão expressamente elencadas no texto legal, além dos próprios litigantes.

3. As internações tais como as ora em apreço guardam complexidade incompatível com o rito especial que caracteriza o microssistema dos Juizados Especiais, pois imprescindível aprofundamento fático e atenção aos seus variados reflexos práticos à luz, ainda, dos conceitos de capacidade civil, capacidade de ser parte e capacidade para estar em juízo. Embora pleiteada com o intuito de recuperar a saúde do paciente, a ordem de internação representa severa interferência sobre sua esfera de direitos, em especial os da personalidade.

4. Dada a limitação instrutória naturalmente afeta ao rito abreviado, simplificado e informal dos Juizados Especiais, especialmente no que concerne à prova pericial, o eventual reconhecimento da competência destes poderá ensejar grave cerceamento de defesa, com nefastas implicações sobre o particular contra o qual eventualmente recaia a ordem judicial de internação. Os destinatários do cuidado médico deverão ter assegurada a possibilidade não apenas formal de participar da demanda, o que certamente implicará em incursão probatória minuciosa quanto à dependência química em si, além de reflexos sobre a constituição e o desempenho de defesa técnica efetiva em seu favor.

5. Por objetivar a preservação da dignidade da pessoa humana - fundamento constitucionalmente reconhecido da República Federativa do Brasil (artigo 1º, III) – e da liberdade – direito fundamental elencado no caput do artigo 5º -, a medida de internação não pode acabar por devassar tais valores, devendo o respeito ao devido processo legal (artigo 5º, LIV) servir de fiel da balança. 6. Consoante lição do colendo Superior Tribunal de Justiça, a ampliação indevida da competência dos Juizados Especiais pode os levar a enfrentar um excesso de demanda, com efeitos negativos para a duração razoável do processo, do mesmo modo que a redução dessa mesma competência pode levar à ociosidade de uma estrutura que consome recursos caros ao contribuinte (Conflito de Competência nº 83.130/ES, julgado em 26/09/2007). Necessário, assim, atentar-se in casu ao possível comprometimento, como consequência do deslocamento da competência para os Juizados Especiais da Fazenda Pública, da celeridade da prestação jurisdicional e da duração razoável do processo (artigo 5º, LXXVIII da CF), além do imperativo de eficiência (artigo 37 da CF), com repercussão, ainda, sobre o sistema recursal correspondente, que não contempla apreciação pelos órgãos fracionários deste egrégio Tribunal de Justiça.

7. Aclaratórios conhecidos e providos sem efeitos infringentes. Ratificado o enunciado previamente editado pelo egrégio Tribunal Pleno, do qual resulta a exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.”

(TJES; ED no IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000; Tribunal Pleno; Relator Designado para o Acórdão Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julgado em 06/05/2021; DJES 21/05/2021).

Entretanto, interposto Recurso Especial contra o supramencionado aresto, o Exmº. Sr. Desembargador Dair José Bregunce, Vice-Presidente deste Sodalício, em decisão datada de 30.05.2022, admitiu o recurso e concedeu-lhe parcial efeito suspensivo, possibilitando o ajuizamento de ações de internação compulsória tanto nas Varas da Fazenda Pública, quanto nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a depender do valor da causa.

Nada obstante, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em 29.09.2023, proferiu decisão não conhecendo do Recurso Especial referenciado, mantendo, por conseguinte, a tese deste Egrégio Tribunal de Justiça, acerca da competência das varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal para conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntárias, involuntária e compulsória, não obstante o valor atribuído à causa.

Por conseguinte, este Egrégio Tribunal de Justiça vem reafirmando o precedente anteriormente firmado no referido IRDR no julgamento dos conflitos de competência que versam sobre a matéria, como ilustra o julgamento do conflito de competência nº. 5003508-30.2024.8.08.0000, de relatoria da Exma. Sra. Desembargadora Marianne Judice de Mattos, assim ementado:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. JUIZADOS ESPECIAL CÍVEL. JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA. SERRA. NÃO CONHECIMENTO DO RESP 2050583/ES. MANTIDA A TESE DO IRDR 0013406-65.2018.8.08.0000. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Hipótese em que se discute a competência para processar e julgar ações com pedidos de internação voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica. 2. Diante do não conhecimento do Recurso Especial n. 205083/ES pelo Col. STJ prevalece a tese definida pelo Tribunal Pleno deste Eg. Tribunal de Justiça, nos autos Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva n. 0013406-65.2018.8.08.0000, que fixou a competência das varas da Fazenda Pública, Estadual e Municipal, para conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de internações voluntárias, involuntária e compulsória. 3. Conflito de competência conhecido para declarar a competência do Juízo da Fazenda Pública, Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Serra.”

Cabe destacar, ainda, que, nas ações que versam sobre internação involuntária em decorrência de transtornos psiquiátricos, tal como nos autos originários do presente conflito de competência, esta Corte de Justiça vem adotando as mesmas razões de decidir já manifestadas no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas de nº 0013406-65.2018.8.08.0000 relativamente às internações compulsórias para tratamento de pessoas com dependência química, no sentido de que a competência para processar e julgar as respectivas ações é das Varas da Fazenda Pública.

Confira-se, a esse respeito, o julgamento do conflito de competência 0006927-51.2021.8.08.0000, de relatoria do Exmo. Sr. Desembargador Jorge do Nascimento Viana, assim ementado:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SÃO MATEUS. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PACIENTE COM ESQUIZOFRENIA PARANÓICA. APLICAÇÃO DA COMPETÊNCIA ESTABELECIDA EM IRDR PARA CASO ANÁLOGO. COMPETÊNCIA DO SUSCITADO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROVIDO. 1. Embora o presente caso não trate de internação compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, o caso aqui analisado se amolda àquelas situações, devendo ser adotada as razões utilizadas no IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000, através do qual o egrégio Tribunal Pleno deste TJES, decidiu pela competência da Vara da Fazenda Pública. 2. O Tribunal Pleno entendeu que as internações tais como as ora em apreço guardam complexidade incompatível com o rito especial que caracteriza o microssistema dos Juizados Especiais, pois imprescindível aprofundamento fático e atenção aos seus variados reflexos práticos à luz, ainda, dos conceitos de capacidade civil, capacidade de ser parte e capacidade para estar em juízo. Embora pleiteada com o intuito de recuperar a saúde do paciente, a ordem de internação representa severa interferência sobre sua esfera de direitos, em especial os da personalidade. (TJES, Classe: Embargos de Declaração no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 0013406-65.2018.8.08.0000, Des. Relator designado: Jorge Henrique Valle dos Santos, Órgão: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 06/05/2021, Data da Leitura: 20/05/2021). 3. Este Tribunal ressaltou os inconvenientes da indevida atribuição de competência dos Juizados Especiais que pode levá-los a enfrentar excessos de demandas, prejudicando a celeridade da prestação jurisdicional e a razoável duração do processo, inciso LXXVIII da CF, excluindo, portando, para os casos de internação compulsória, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 4. Adequado aplicar ao presente caso, internação compulsória em centro especializado em favor de paciente diagnosticado com esquizofrenia paranoide (CID F20.0), o que restou decidido por este Tribunal de Justiça no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 0013406-65.2018.8.08.0000, reconhecendo que a competência para apreciar a situação fática descrita nos autos é do Juízo Suscitado. 5. Conflito negativo conhecido e provido, declarando-se a competência do juízo suscitado (1ª VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS).”

Desse modo, sem maiores digressões, há que se concluir que a competência para processar e julgar a situação fática descrita nos autos de origem é do Juízo Suscitado.

Ante o exposto, declaro a competência da 1ª Vara de Iúna para o processamento da ação judicial objeto do presente conflito negativo de competência.

Reputo válidos os atos processuais porventura praticados, o que faço em atenção ao postulado da segurança jurídica.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 16/9/2024 a 20/9/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões